Tribunal: TJDFT
Processo: 0792370-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III, CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA No 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. ENVIO DE CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA OU POR EDITAL. NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Frustrada a tentativa de intimação pessoal do autor pelo correio (art. 186, §2o, do CPC), não há que se falar em nova vista pessoal à representante processual do demandante para manifestação eis que o d. Juízo de origem já havia alertado a d. Defensoria Pública em decisão pretérita que, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que o demandante promovesse os atos e diligência que lhes cabiam, os autos seriam conclusos para sentença.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação de sua Súmula no 240/STJ - segundo a qual “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” - nas hipóteses em que o abandono se caracterizou justamente quanto a atos exigidos do demandante para a citação do réu, porque, nesses casos, o demandado nem mesmo chegou a ser integrado à relação processual, o que torna impossível e desnecessário o requerimento de extinção do processo sem resolução de mérito. Precedentes do colendo STJ.
3. Todavia, a intimação pessoal do autor pelo correio restou frustrada em razão de encontrar-se “ausente por três vezes”. 3.1. Conforme jurisprudência do colendo STJ, “1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1o, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1o). (...) 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital (CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257)." (AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). 3.2. Na hipótese, frustrada a intimação pelo correio, não houve a tentativa de intimação do autor por oficial de justiça e, se o caso, por edital.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.